Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-18.2022.8.11.0034
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000240-18.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO DA COSTA SILVA - CPF: 043.018.961-39 (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ESTRELA DOS SANTOS - CPF: 014.853.991-22 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVANIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.464.881-13 (VÍTIMA), MARCEL NUNES MONTEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DANO QUALIFICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – DESCABIMENTO –
ANIMUS NOCENDI
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovado que o réu agiu com o propósito de causar dano, inviável a absolvição por ausência de dolo (
animus nocendi
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Fabiano da Costa Silva
, contra a decisão proferida pelo juiz de direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da ação penal n. 100024-18.2022.811.0034, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado (Id. 159309209).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição sob o fundamento de que não há elementos que comprovem o dolo específico em relação aos danos causados aos óculos da ofendida (Id. 159309223).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu pontualmente os argumentos defensivos e, ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (Id. 159309227).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 166123694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, uma vez que o presente feito não comporta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 13 de maio de 2022, por volta das 19h50, em uma residência particular localizada na Rua Geraldo Camilo de Luiz, no 1, bairro Vila Ituberaba, nesta cidade e comarca de Dom Aquino,
FABIANO DA COSTA SILVA
, qualificado no ID. 85333103 – fls. 24/25 e 33, ameaçou
Lucivânia Cristina Soares de Oliveira
, sua ex-convivente, com palavras, de lhe causar mal injusto grave.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar,
FABIANO DA COSTA SILVA
, qualificado no ID. 85333103 – fls. 24/25 e 33, quebrou os óculos de grau, marca
Dienzzo
, modelo HRS8052 C2, cor marrom, pertencente a
Lucivânia Cristina Soares de Oliveira
, sua ex-convivente, com emprego de violência e grave ameaça e por motivo egoístico.

Segundo foi apurado, vítima e denunciado são conviventes há cerca de oito anos. No dia dos fatos,
Lucivânia
estava na residência de sua avó quando
Fabiano
chegou exigindo que ela fosse embora com ele. Por temer ser agredida, a vítima se recusou a acompanhar o denunciado, em razão da recusa
Fabiano
lhe ameaçou dizendo “
se você não vir comigo, eu te mato”
.

Além disso, ao tentar forçar
Lucivânia
a lhe acompanhar, fez com que os óculos de grau da vítima caíssem, e propositalmente pisou neles, destruindo-os por motivo egoístico.

Ante o exposto, denuncio
FABIANO DA COSTA SILVA
, brasileiro, serralheiro, convivente, filho de Manoel Natividade de Silva e Creonice da Costa, nascido em 02/09/1992, inscrito no CPF sob no 043.018.961-39, portador do RG no 2165057-8 SESP/MT, residente na Avenida João Furtado de Mendonça, bairro Vila Esportiva (em frente ao Bar Toque do Berrante), Dom Aquino/MT, telefone para contato (66) 99660-4149,
atualmente recluso
,
como incurso nos artigos 147 e 163, parágrafo único, incisos I e IV, todos do Código Penal c.c. o artigo 7o, incisos I, II e IV da Lei no 11.340/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal,
requerendo, recebida esta, seja determinada sua citação para oferecimento de resposta à acusação, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento, ouvindo-se a vítima e testemunhas, interrogado o acusado, seguindo-se o rito
ordinário
estampado nos artigos 395/397 e 531/533, todos do Código de Processo Penal, sendo ele, a final, condenado nos termos desta denúncia.”
(Id. 159308787).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado no âmbito doméstico.

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente para condená-lo pela prática da ameaça (art. 147 do CP) e do dano qualificado (art. 163, paragrafo único, incisos I e IV do CP), de modo que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 meses e 10 dias de detenção
, no
regime inicial semiaberto
[reincidente], e o pagamento de 111 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo,
a absolvição do acusado, por entender que não houve comprovação do dolo específico necessário para a configuração do delito.

Indo direto ao ponto, no que pertine ao dolo da conduta perpetrada, ainda que a defesa sustente a ausência do
animus nocendi
, fica nítido nos argumentos elencados pelo acusado em juízo que agiu com o propósito de danificar os óculos da ofendida, uma vez que as testemunhas relataram que na ocasião dos fatos a vítima lhe afirmou que o acusado acabou acertando os óculos dela, que caíram no chão e, propositalmente, ele pisou em cima
(relatório de mídia de Id. 159309186, Id. 159309187, Id. 159309188, Id. 159309189).

Ademais, transcrevo aqui trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça que com muita propriedade demonstrou que o acusado agiu com dolo em causar prejuízo ao patrimônio alheio. Confira-se:

“
Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima asseverou que “já sofreu violência física e psicológica de seu amásio (...) inclusive, já pediu medidas protetivas contra ele, no ano passado” e que, no dia em que ocorreram os fatos apurados nestes autos,
“Fabiano, ao tentar forçar a declarante à acompanhá-lo, acabou por fazer o óculos de grau da declarante cair no chão, e logo em seguida, pisou no óculos, quebrando o mesmo”
.

Nota-se, contudo, que ao ser inquirida judicialmente, a ofendida tentou minimizar as condutas criminosas atribuídas ao recorrente, dizendo que não sabia afirmar se ele havia quebrado seus óculos intencionalmente ou não,
embora tenha admitido que o objeto caiu do seu rosto no momento em que ela desviou da agressão do apelante, que, então, logo em seguida pisou nos óculos
. Confira-se:

“(Lucivânia) Aí chegou me chamando pra ir embora, eu falei ‘não, eu não vou não, você tá bêbado’...
Aí ele veio pra me bater, eu peguei e desviei, não sei o que aconteceu, meu óculos caiu, eu sei lá o que que virou, eu fui pegar no chão, não sei se ele não viu, sei lá como é que foi, ele pisou, ele pisou em cima
... (Promotora) Nesse dia ele tava bêbado? (Lucivânia) Tava... (Promotora) Aqui consta que ele teria dito assim pra senhora “se você não vier comigo, eu te mato”. (Lucivânia) É... (Promotora) Então a senhora confirma que ele disse isso? (Lucivânia) Falou, eu falei assim “agora é que eu não vou mesmo, vou ficar é aqui”.
(Promotora) E aí foi na hora que ele tentou puxar a senhora pra levar a senhora junto que deu a confusão do óculos? (Lucivânia) É aí eu não sei que que foi, se eu fui baixar a cabeça, o óculos pegou e caiu, e eu baixei pra pegar, e aí foi a hora, não sei se ele não viu, não sei como é que foi, tava meio escuro a rua lá, não sei se ele pisou em cima de propósito ou não sei, foi sem querer
... (Promotora) E a senhora ficou com medo de acontecer coisa pior nesse dia? (Lucivânia) Ah, eu fiquei, falei assim “vou nada, vou ficar aqui mesmo”... Meu pai falou assim “você vai embora que eu não quero chamar a Polícia pra você”... (Advogada) O Fabiano, ele te ameaçou de morte? (Lucivânia) Ameaçou... (Advogada) Você visualizou o momento em que ele pisou no seu óculos? (Lucivânia) Na hora que eu baixei para pegar o óculos... Já tava negoçado já”.

Em que pese a ofendida tenha aparentemente tentado eximir o recorrente da responsabilidade pelo crime de dano, um dos Policiais Militares que atendeu a ocorrência, Roniclei Alves da Rocha, assegurou, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, que por ocasião da prisão do apelante, ele confessou que pisou nos óculos da vítima, alegando, inclusive, que o fez porque ele é quem havia comprado o objeto. In verbis:

“Diante dos fatos, saíram em diligências, localizaram o suspeito e o conduziram para esta Delegacia de Polícia local sem lesões corporais,
segundo o suspeito, o mesmo confessou que quebrou o óculos da vítima porque “foi ele quem comprou”
”;

“(Roniclei) Na prisão dele, eu indaguei a ele, por que ele havia quebrado o óculos dela,
ele falou pra mim que quebrou o óculos dela porque quem comprou o óculos foi ele
”.

Sobre o delito de dano, conforme bem pontuou o recorrente em suas razões recursais, a jurisprudência é assente no sentido de que para a consumação do crime, mostra-se necessária a comprovação do animus nocendi, que se traduz pela vontade livre e deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio.

(...)

Nesse diapasão, ao contrário do que quis fazer crer o recorrente, impõe-se concluir que o dolo específico restou suficientemente provado na espécie, em especial, pelos depoimentos da mulher na fase inquisitiva que foi corroborado com fragmentos do que ela disse em juízo, bem como pelas palavras do agente policial, como visto, afirmou de forma enfática que o apelante confessou-lhe que danificou os óculos da ofendida, porque foi ele quem comprou o objeto.

Demais disso, é de ver que a qualificadora prevista no inciso I, parágrafo único, do art. 163, do Código Penal está devidamente comprovada, na medida em que a vítima esclareceu que o dano foi causado mediante violência, já que os óculos da ofendida caíram no chão e, depois, foram pisados pelo apelante, no momento em que ele, usando da sua força física, tentou segurá-la para levá-la para casa. Nesse passo, resta evidente que a violência utilizada pelo recorrente contra a mulher foi determinante para que o dano fosse causado.

Quanto à qualificadora do inciso IV, do supracitado dispositivo legal, vale lembrar, primeiro, da lição de Guilherme de Souza Nucci segundo a qual pratica o crime de dano por motivo egoístico o agente que “danifica patrimônio alheio somente para satisfazer um capricho ou incentivar um desejo de vingança ou ódio pela vítima”. No caso em exame, é de ver, à luz do contexto fático e, especialmente, das palavras do Policial Militar que prendeu em flagrante o recorrente, que este último não hesitou em confessar que pisoteou os óculos da ofendida pelo fato de que foi ele quem o havia comprado e, portanto, se ela não queria acompanha-lo naquele momento, não “merecia” ficar com os óculos. Essa conduta, a toda evidência, revela todo o
egoísmo
do agente, pois, como sabido, tal substantivo é próprio daquele que detêm um orgulho exacerbado e busca, sempre, satisfazer o próprio interesse, desprezando ou menoscabando o interesse ou a necessidade alheia. (...)”

(Id. 166123694).

Portanto, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, a condenação do acusado nas penas do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e IV, do Código Penal, é medida que se impõe, razão pela qual
se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023